Tribunal: TJSP
Processo: 2386465-65.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta sem a indicação dos fundamentos jurídicos e sem pedido de mérito ou liminar. A parte autora não regularizou uma das três procurações, mesmo após a determinação de emenda. A inicial não atende aos

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta sem a indicação dos fundamentos jurídicos e sem pedido de mérito ou liminar. A parte autora não regularizou uma das três procurações, mesmo após a determinação de emenda. A inicial não atende aos requisitos legais para o ajuizamento da ação e a prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a inépcia da petição inicial devido à ausência de fundamentos jurídicos claros, falta de pedido específico e irregularidade na representação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial não cumpriu os requisitos do artigo 3o da Lei n. 9.868/99, que exige a indicação dos dispositivos impugnados e os fundamentos jurídicos.
4. A parte autora não explicitou o parâmetro de controle de constitucionalidade, tampouco procedeu ao seu cotejo com as normas impugnadas, deixando de apontar quais os dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo que eventualmente teriam sido violados pelas normas combatidas
5. A parte autora não atendeu à determinação de emenda da inicial, conforme exigido pelos artigos 76, § 1o, inciso I, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC c.c. art. 4o da Lei no 9.868/99. Desatendimento do comando judicial. Providencia que cabia à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Extinção do processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A inépcia da inicial impede a prestação jurisdicional. 2. A ausência de fundamentos e pedidos específicos inviabiliza o controle concentrado de constitucionalidade, pois o vício apresenta gravidade que impossibilita a própria prestação jurisdicional.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, inciso I; Lei n. 9.868/99, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2106768-76.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 12.02.2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2346414-46.2023.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, Órgão Especial, j. 21.08.2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2233069-05.2023.8.26.0000, Rel. Gomes Varjão, Órgão Especial, j. 13.11.2024.